Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NÃO FORNECIMENTO E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DA PACIENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por filhas de paciente falecida contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Distrito Federal, fundada na omissão estatal no fornecimento e na comunicação tempestiva de medicamento oncológico (trastuzumabe deruxtecana), apesar de ordem judicial expressa, situação que culminou no óbito da genitora das autoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por omissão na análise de prova relevante; (ii) definir se a omissão do Distrito Federal no cumprimento e na comunicação de ordem judicial para fornecimento de medicamento configura responsabilidade civil subjetiva; e (iii) estabelecer a existência de nexo causal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença omite-se quanto à análise de prova documental que demonstra a comunicação de disponibilidade do medicamento apenas após o falecimento da paciente, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
4. A responsabilidade civil do Estado, nos casos de omissão, rege-se pela teoria subjetiva, sendo suficiente a demonstração da culpa do serviço, consubstanciada na prestação tardia ou ineficiente do serviço público de saúde.
5. O descumprimento reiterado de decisões judiciais que determinaram o fornecimento do medicamento, aliado à ausência de comunicação tempestiva à paciente, configura conduta omissiva ilícita do ente público.
6. Alegações genéricas de limitação orçamentária não afastam o dever estatal de assegurar o mínimo existencial e a efetividade do direito fundamental à saúde.
7. O laudo técnico do NATJUS evidencia que o medicamento indicado proporcionaria aumento de sobrevida livre de progressão da doença e melhora da qualidade de vida, demonstrando a relevância clínica do tratamento.
8. A omissão estatal contribui para o agravamento do quadro clínico da paciente e para o abreviamento de sua sobrevida, caracterizando nexo causal.
9. O falecimento da genitora das apelantes, em contexto de negligência estatal, enseja dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo anímico.
10. O quantum indenizatório deve observar as funções compensatória e pedagógica da reparação, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento
1. A omissão do Estado no cumprimento e na comunicação tempestiva de ordem judicial para fornecimento de medicamento essencial configura responsabilidade civil subjetiva por culpa do serviço.
2. O descumprimento reiterado de decisões judiciais em matéria de saúde viola o direito fundamental à vida e à saúde, não sendo afastado por alegações genéricas de reserva do possível.
3. A privação injustificada de tratamento médico capaz de aumentar a sobrevida e a qualidade de vida do paciente caracteriza dano moral indenizável.
4. O falecimento de familiar próximo, em decorrência de conduta omissiva estatal, enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do sofrimento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, caput, 6o, 37, § 6o, e 196; CPC, arts. 536 e 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.069.996/RS; TJDFT, Acórdão no 2066181, 0705209-77.2023.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05.11.2025.